Tribunal: TJDFT
Processo: 0752257-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CURATELA. BENS DO CURATELADO. DESTINAÇÃO. CUSTEIO DE DESPESAS. SUSTENTO. EDUCAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO DE SEUS BENS. LEVANTAMENTO DE VALORES. PROVA DE EFETIVA NECESSIDADE.

1. Os valores pertencentes ao curatelado devem ser utilizados conforme o zelo necessário estabelecido pelo legislador, haja vista que devem ser destinados para custeio de despesas com seu sustento, sua educação ou administração de seus bens, nos termos dos arts 1.753, 1.754 e 1.781, do Código Civil. 1.1. O pedido de levantamento de valores, portanto, deve estar acompanhado de prova da efetiva necessidade de sua utilização.

2. O curador não pode conservar em seu poder dinheiro do curatelado, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens, nos termos do art. 1.753, do Código Civil.

3. Uma vez que os bens do curatelado devem ser destinados para custeio de despesas com seu sustento, sua educação ou administração de seus bens, a utilização dos valores, que somam quantia considerável, depositadas em instituição financeira oficial, deve ser precedida de pedido de levantamento de valores acompanhado de prova da efetiva necessidade de sua utilização.

4. Recurso conhecido e desprovido